Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INCABÍVEL – PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI – BOA-FÉ DO RECEBEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a se abster “[...] de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores percebidos pela autora a título de auxílio-moradia majorado, durante o período compreendido entre fevereiro de 2011 e setembro de 2017 [...]”.
2. Conforme definido no Tema no 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Bendito Gonçalves, primeira Seção, DJe 19/10/2012).
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que o caso concreto se adequa plenamente à situação objeto do tema acima referido. Isso porque o recebimento de tais verbas pela servidora se deu na forma da Portaria no 924/2014, da PMDF e da Lei no 10.486/2010, e preenchimento de fichas de declaração padronizadas pela PMDF (ID 33226211 – pág. 4/10), sem que tenha sido evidenciado qualquer erro operacional, fato que afasta a incidência da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ (REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção).
4. Não restou caracterizada a conduta de má-fé ou omissão da autora, pois seu requerimento seguiu os tramites administrativos e só recebeu valores após deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e interpretação então dada.
5. Precedentes: Acórdão 1366145, 07020872720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1347490, 07034202020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.